Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-55.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010084-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DORENIL RAMOS DA PAIXAO - CPF: 429.547.971-34 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INÉRCIA NA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, desacompanhada de documentos mínimos e diante do descumprimento de determinação judicial específica de complementação probatória, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de insuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando o conjunto dos autos não permite aferir, com segurança mínima, a vulnerabilidade financeira alegada.

4. A inércia injustificada do requerente, após intimação para apresentar extratos bancários, comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda ou documentos equivalentes, fragiliza a verossimilhança da alegação de pobreza jurídica.

5. A existência de custas no valor de R$ 951,02 (novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), com parcelamento autorizado em 06 (seis) prestações mensais, não demonstra, por si só, obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição, sobretudo sem prova concreta da incapacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e não dispensa a apresentação de elementos mínimos quando determinada a complementação probatória. 2. O descumprimento injustificado de ordem judicial específica para comprovar a alegada insuficiência econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, p. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dorenil Ramos da Paixão
em virtude da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1010084-55.2026.8.11.0000, em que neguei provimento ao Recurso e mantive o indeferimento da gratuidade da justiça.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida relativizou de forma absoluta a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, o qual constitui regra de julgamento destinada a operacionalizar o comando constitucional do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Afirma que o indeferimento se baseou unicamente na falta de novos documentos, e não na existência de provas concretas de riqueza ou sinais exteriores de patrimônio, o que configuraria inversão indevida do ônus da prova.

Aduz que a exigência de extratos bancários, declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito seria de difícil produção para um trabalhador informal que subsiste de rendas diárias e variáveis, transmudando o benefício da gratuidade em privilégio acessível apenas àqueles que possuem vida financeira rigidamente burocratizada.

Destaca que consta dos autos a Declaração de Hipossuficiência, devidamente assinada, documento que goza de fé pública e que não teria foi elidido por qualquer prova produzida pela parte Agravada ou constatada de ofício pelo Julgador.

Argumenta que a fundamentação do
decisum
que apontou que o valor das custas de R$ 951,02 (novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos) não seria incompatível com a realidade fática do Agravante desconsiderou o caráter cumulativo das despesas processuais frente ao rendimento de um profissional autônomo já em estado de inadimplência contratual.

Sustenta que a manutenção da decisão implica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto o indeferimento da gratuidade atuaria como barreira pecuniária intransponível, forçando o jurisdicionado a escolher entre o sustento básico de sua família e o exercício do direito de ação.

Requer, em juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática para concessão integral da gratuidade da justiça; alternativamente, requer a submissão do Recurso ao julgamento colegiado para o mesmo fim, além da suspensão de qualquer ordem de recolhimento de preparo ou custas até o julgamento definitivo do Agravo Interno.

Contraminuta apresentada pelo Banco Daycoval S.A. no Id. 360929894, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Dorenil Ramos da Paixão
interpôs o Agravo de Instrumento em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1117748-56.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Daycoval S.A.

Na primeira análise, determinei a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, com a apresentação de extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de rendimentos e despesas ordinárias. A determinação não foi atendida.

Na sequência, o Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Por meio da decisão de Id. 358388379, neguei provimento ao Recurso, sob o fundamento de que os documentos então juntados, cópia de documento pessoal, comprovante de residência, contrato de financiamento, extrato de evolução contratual e parecer técnico contábil, não eram aptos a comprovar, de forma objetiva e suficiente, a alegada hipossuficiência financeira.

Consignei, ainda, que a inércia do Agravante diante da determinação de complementação probatória fragilizava a alegação de pobreza jurídica; assinalei que o valor das custas de R$ 951,02 (novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos) não se mostrava, em tese, incompatível com a realidade fática delineada nos autos, diante da possibilidade de parcelamento em 6 prestações mensais já deferida pelo Juiz singular.

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno e insiste na concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alega que a decisão relativizou de forma absoluta a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, baseando o indeferimento exclusivamente na falta de novos documentos, sem que existissem nos autos elementos concretos indicativos de capacidade financeira.

Afirma que a Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos goza de fé pública e não foi infirmada por qualquer prova produzida pela parte Agravada ou constatada de ofício pelo Julgador, de modo que a presunção legal deveria prevalecer.

Sustenta que a manutenção do indeferimento viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito fundamental à assistência judiciária integral e gratuita, funcionando como barreira pecuniária ao acesso à tutela jurisdicional.

Pois bem.

De acordo com o previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de insuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Não se exige prova da riqueza do requerente; basta que o conjunto dos autos não permita aferir, com o mínimo de segurança, a situação de vulnerabilidade econômica alegada.

No caso, o cerne da controvérsia não reside, como pretende fazer crer o Agravante, na suposta exigência de documentação excessiva ou desproporcional, incompatível com a realidade do trabalhador autônomo. A questão nuclear, em verdade, gravita em torno da manifesta inércia da parte diante de determinação judicial clara, específica e regularmente proferida, cujo cumprimento lhe incumbia de forma inequívoca.

Esta Relatoria, ao receber o Agravo de Instrumento, não se limitou ao exame meramente formal de admissibilidade recursal. Ao revés, no exercício do poder-dever de condução do processo e de adequada instrução mínima da controvérsia, determinou a intimação do Agravante para que trouxesse aos autos elementos concretos aptos a corroborar a alegada hipossuficiência econômica.

Foram solicitados, de forma objetiva e proporcional, documentos ordinários, tais como extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou declaração de imposto de renda, instrumentos que, pela sua natureza, são amplamente acessíveis, inclusive a trabalhadores autônomos ou informais, podendo ser obtidos junto a instituições financeiras, por meio de aplicativos bancários ou diretamente perante a Receita Federal.

Verifica-se que o Agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer dos documentos requisitados, sem, contudo, oferecer justificativa plausível para o descumprimento. Tal conduta revela não apenas desídia processual, mas também fragiliza substancialmente a verossimilhança da alegação de insuficiência econômica.

A tese defensiva no sentido de que a inércia estaria justificada pela suposta dificuldade na produção da prova não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, em nenhum momento o Agravante afirmou não possuir conta bancária, tampouco alegou a inexistência de qualquer registro de movimentação financeira ou a impossibilidade concreta de obtenção de documentos. Limitou-se, em verdade, a não cumprir a determinação judicial, sem qualquer esforço demonstrado para atender ao comando que lhe foi dirigido.

Nesse contexto, inexistente qualquer substrato probatório mínimo, não há nos autos elemento concreto que permita aferir, de forma segura, a alegada condição de hipossuficiência no sentido jurídico exigido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A simples afirmação unilateral, desacompanhada de indícios mínimos de veracidade, não se mostra suficiente para afastar o ônus processual que incumbe à parte requerente.

De igual modo, não prospera o argumento de que o valor das custas, fixado em R$ 951,02 (novecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), seria incompatível com a capacidade financeira do Agravante em razão de sua alegada inadimplência contratual. Tal raciocínio incorre em evidente circularidade lógica, pois parte da premissa não comprovada a hipossuficiência para, a partir dela, concluir pela própria impossibilidade de pagamento.

Ademais, cumpre destacar que o Juiz singular, autorizou o parcelamento em 06 (seis) prestações mensais, reduzindo o impacto financeiro imediato para aproximadamente R$ 158,50 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) por mês.

Essa quantia, considerada isoladamente, não revela, em abstrato, incompatibilidade com a realidade de um trabalhador autônomo, salvo se tal circunstância fosse devidamente demonstrada, o que, como já salientado, não ocorreu.

Diante desse panorama, conclui-se que a falta de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, aliada ao descumprimento injustificado de determinação judicial específica, impede o acolhimento da pretensão recursal, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada.
(N.U 1021884-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023) (destaquei).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026